Tribunal: TJES
Processo: 5003489-31.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003489-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: ANA LUCIA RAMOS COUTINHO CARVALHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS CONTRA CÔNJUGE FALECIDO DA AUTORA. DANO MORAL POR RICOCHETE. INSUCESSO NAS TENTATIVAS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DO CONFLITO. DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a autora alega, em síntese, que vem recebendo cobrança da requerida, relativa a seguro supostamente contratado por seu cônjuge, que veio a falecer em 15/11/2022. Aduz que tentou solucionar a questão, valendo-se inclusive de propositura de processo junto ao PROCON, mas não logrou êxito. Requer a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00. A requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pleiteia por sua manutenção.
3. A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).
4. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada em sede de recurso. Em adição aos fundamentos contidos em sentença, tem-se que a recorrida foi quem efetivamente realizou as cobranças pelo pagamento do seguro (id. 11414319). Desta forma, tendo em vista que a prática de ato ilícito se deu pela ré, não há de se falar em ilegitimidade passiva.
5. No mérito, verifico que a requerida prosseguiu nas cobranças, ignorando as tentativas da autora em solucionar o problema administrativamente, inclusive valendo-se de reclamação junto ao PROCON.
6. Dessa forma, entendo como devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, tendo a autora que ingressar com a presente demanda para interromper o recebimento de cobranças indevidas por parte da recorrente.
7. No tocante ao quantum indenizatório, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
8. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.
9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)